Tribunal: TJDFT
Processo: 0703929-76.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703929-76.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SIND SSE DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao apelante para se manifestar sobre as preliminares arguidas em contrarrazões nos termos do §2o, art. 1.009 do CPC. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 6 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora